Tribunal: TJBA
Processo: 0366426-83.2012.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0366426-83.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Elivelton Nery de Oliveira e outros

Advogado(s): THIAGO MOTA GOMES, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE PELOS DOIS RÉUS CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A VIDA PRATICADO APÓS TENTATIVA DE ROUBO A UMA CASA LOTÉRICA. VÍTIMA BALEADA QUE TRABALHAVA NO SUPERMERCADO NO QUAL SITUAVA-SE A LOTÉRICA ASSALTADA E FOI ALVEJADA POR TER CORRIDO APÓS OBSERVAR A MOVIMENTAÇÃO DOS APONTADOS COMO AUTORES DO DELITO.

PLEITOS RECURSAIS COMUNS DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO PAUTADA APENAS EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE REPAROS.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VEDADA INCURSÃO MINUCIOSA E PORMENORIZADA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DOS INDÍCIOS DE QUE OS RÉUS TENHAM PRATICADO DELITO DOLOSO CONTRA À VIDA. CASO CONCRETO. LAUDOS PERICIAIS E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRESTADOS EM JUÍZO, QUE FORMAM ACERVO PROBATÓRIO APTO À SUBMISSÃO DOS RÉUS AO JULGAMENTO POPULAR.
STANDARD
PROBATÓRIO EXIGIDO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE ASSEMELHA AO NECESSÁRIO PARA PROFERIR UM ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PREVISTA PELO ART. 5º, INCISO XVIII, ALÍNEA
D
, DA CARTA MAGNA DE 1988.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recursos em Sentido Estrito, manejados por Elivelton Nery de Oliveira e Dihego Saldanha, face à decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2º Juízo da 1ª Vara do Júri da Comarca de Salvador/Ba, Dr. Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, que pronunciou os Réus pela prática do delito de homicídio qualificado pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 14.12.2012, na Avenida Silveira Martins, Bairro do Cabula, nesta Capital – local em que, à época, situava-se o Supermercado Bompreço –, os ora Recorridos ceifaram a vida de André Luís Santana da Silva, mediante disparo de arma de fogo. Inicialmente, os ora Insurgentes, na companhia de outros indivíduos, planejavam assaltar uma casa lotérica instalada no estacionamento do estabelecimento comercial e, percebendo a movimentação da vítima, funcionária do Supermercado, deflagraram o tiro que o levou a óbito. Ao tentar empreender fuga com o uso de uma motocicleta, os Recorrentes não lograram êxito em seu intento, de modo que acabaram presos nas imediações do local do crime.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Após a prisão em flagrante e conclusão do Inquérito Policial, restou ofertada e recebida a Exordial Acusatória, de modo que o feito foi regularmente instruído, sobrevindo a decisão de pronúncia ora impugnada. Entendeu o Magistrado
a quo
, no caso em tela, que a
materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram comprovados pelos depoimentos testemunhais prestados em Juízo e pelos laudos periciais e de exame necroscópico colacionados aos fólios. Inconformados, os Réus manejaram, individualmente, os pertinentes Recursos
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo, a ausência de provas dos indícios de autoria delitiva. Salientam, na linha de raciocínio explicitada em comum, que o provimento jurisdicional farpeado pautou-se apenas e tão somente em elementos colhidos na fase investigativa e em depoimentos de “ouvir dizer.”

4. ESCOPO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” Na hipótese
sub examine
,
o
Dout
o
Magistrad
o

a quo
asseverou, na decisão de pronúncia ora fustigada, que
“embora não haja testemunha ocular e, ainda que os réus refutem a acusação imputada a eles, há indícios de autoria.” Nessa senda, sustenta que o Policial Oderlã do Espírito Santo Nascimento afirmou ter ouvido, do vigilante do Supermercado que trabalhava no dia do fato, que o Recorrente Dihego Saldanha foi o autor do disparo letal. Noutro giro, observa-se que a testemunha Júlio Cézar da Cruz Borges – segurança do estabelecimento – visualizou o corpo da vítima estendido no chão e duas pessoas pulando o muro e subindo numa motocicleta para empreender fuga do local. Por fim, o Policial Militar Antônio Carlos Vieira Nascimento viu um dos Réus pulando um muro e outro aguardando-lhe na referida motocicleta, havendo, ainda, dentro de uma sacola dispensada por um deles, a arma de fogo usada na empreitada criminosa – arma esta devidamente periciada, comprovando-se que a bala que matou a vítima adveio do citado artefato.

5. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Dra.
Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira,
pugna pelo desprovimento dos Recursos
Stricto Sensu
e consequente mantença
in totum

da pronúncia. Sustenta, nessa senda, que “o Juízo
a quo
analisou detidamente os elementos constantes dos autos, destacando a coerência entre os laudos periciais e os depoimentos colhidos”, concluindo que “a decisão não poderia ter se aprofundado no mérito da culpabilidade, visto que a apreciação definitiva do
meritum causae
, nos crimes dolosos contra a vida, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.”

6. PRONÚNCIA QUE NÃO MERECE CENSURA.
Com efeito, afirma o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência remansosa e pacífica, que “[...] a decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. [...].” (AgRg no HC n. 993.490/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 4/7/2025.).” Nessa senda, tem-se que na situação em espeque, o pronunciamento judicial vergastado revela-se motivado de forma escorreita, atendo-se aos limites impostos à pronúncia, momento processual no qual se mostra vedada a incursão minuciosa e pormenorizada acerca da certeza da autoria delitiva. A esse respeito, cumpre salientar que em hipóteses como a
sub examine
, “comprovada a materialidade e demonstrada a presença de indícios suficientes de autoria, deve ser preservada a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.” (AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).” Os elementos colhidos na fase investigativa foram corroborados pela prova oral produzida na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em ausência de prova dos indícios de autoria delitiva. Registre-se, por oportuno, que o
standard
probatório exigido na fase de pronúncia difere daquele necessário para embasar uma condenação criminal propriamente dita, restando inviável exigir um juízo de certeza definitivo nesse momento da marcha processual.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 0366426-83.2012.8.05.0001
, tendo como
Recorrentes

Elivelton Nery de Oliveira e Dihego Saldanha
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11